Tribunal: TJSP
Processo: 1006125-51.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual a pedido do compromissário, sem culpa do promitente vendedor. Abusividade, em tais pactos, da disposição que preveja a perda integral dos valores pagos. Cabimento da devolução reconhecido pelas Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte, sendo razoável a retenção de 20% para cobrir as despesas da parte contrária. Arras que se compreendem no preço e,

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual a pedido do compromissário, sem culpa do promitente vendedor. Abusividade, em tais pactos, da disposição que preveja a perda integral dos valores pagos. Cabimento da devolução reconhecido pelas Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte, sendo razoável a retenção de 20% para cobrir as despesas da parte contrária. Arras que se compreendem no preço e, por isso, devem compor o valor a ser devolvido. Cabimento de verba compensatória pela fruição do bem, da tomada de posse até sua devolução. Juros de mora contados apenas a partir do trânsito em julgado quanto aos valores a serem devolvidos. Recuso das rés parcialmente provido, desprovido o da autora.